Tribunal: TJPA
Processo: 0007011-03.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007011-03.2017.8.14.0040

APELANTE: ALEXSSANDRO FONSECA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que impôs ao réu pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 42 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).

2. A defesa insurge-se contra a fração de aumento da pena aplicada pelo juízo de primeiro grau em decorrência da continuidade delitiva específica, fixada em 1/2, pugnando por sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação da fração de 1/2 para majoração da pena pela continuidade delitiva específica, à luz dos critérios objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 71, parágrafo único, do Código Penal, especialmente na ausência de fundamentação concreta quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A continuidade delitiva específica exige valoração de elementos objetivos (número de crimes, vítimas distintas, emprego de violência) e subjetivos (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime).

5. Na hipótese, embora presentes os elementos objetivos, não houve fundamentação concreta quanto a circunstâncias judiciais desfavoráveis. Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas positivamente.

6. Consoante a Súmula nº 659 do STJ, praticadas quatro infrações, deve-se aplicar o aumento de 1/4 pela continuidade delitiva.

7. Redimensionamento da pena para 8 anos e 9 meses de reclusão e 35 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A majoração da pena em razão da continuidade delitiva específica exige fundamentação concreta baseada em critérios objetivos e subjetivos. 2. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve-se aplicar fração proporcional ao número de infrações, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 71, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, para aplicar a fração de 1/4 na continuidade delitiva específica e redimensionar a pena corporal, restando a pena concreta, definita e final em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXSSANDRO FONSECA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, Inciso I e II c/c art. 71 ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, que, no dia 30/01/2017, o acusado, juntamente com o adolescente Lucas Coelho de Andrade subtraíram, mediante grave ameaça, uso de arma de fogo tipo revólver, os aparelhos celulares pertencentes as vítimas João Paulo Ricardo Rodrigues e Emerson Silva e Silva. Consta que a vítima, João Paulo, no dia dos fatos por volta das 20:00h caminhava em via pública, momento em que foi abordado pelo acusado e por Lucas Coelho, que aproximaram em uma motocicleta e o carona, Alexssandro, sacou uma arma de fogo e exigiu que a vítima João Paulo Ricardo Rodrigues entregasse seu aparelho celular, marca Nokia N-8, o que diante da grave ameaça fora atendido por esta. Não obstante, por volta das 21:00h, a vítima Emerson Silva, estava em via pública, ocasião em que Lucas parou a motocicleta e o acusado desceu em posse de urna arma de fogo e anunciou o assalto dizendo "passa o celular vagabundo", o que diante da grave ameaça fora prontamente atendido pela vítima. Ato contínuo, evadiram-se do local, sendo que por volta das 22h, uma guarnição da Polícia Militar visualizou o acusado e Lucas Coelho em uma motocicleta com atitude suspeita e solicitaram que parassem, contudo eles não obedeceram e empreenderam fuga, vindo a colidirem em uma caminhonete Hillux, momento em que os policiais conseguiram prender o acusado. Ao ser preso, Alexssandro Fonseca da Silva, informou a autoridade policial ser menor de idade, e chamar-se Anderson Silva, tendo o processo pela prática de ato infracional transcorrido normalmente, encontrando-se em fase de recurso, contudo no dia 23.05.2017, fora juntado certidão de nascimento que confirma ser ele maior de idade.

Em razões recursais (ID 27612626), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena em relação ao aumento em dobro pelo crime continuado, sob alegação de ausência de fundamentos concretos e motivos plausíveis, configurando flagrante ilegalidade na aplicação da pena.

Em contrarrazões (ID 27612628), o digno representante ministerial, pugna pelo CONHECIMENTO do recurso, eis tempestivo e cabível à espécie e, no mérito, protesta pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa técnica do Apelante, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do acusado ALEXSSANDRO FONSECA DA SILVA, para ser mantida a SENTENÇA CONDENATÓRIA, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena em relação ao aumento em dobro pelo crime continuado, sob alegação de ausência de fundamentos concretos e motivos plausíveis, configurando flagrante ilegalidade na aplicação da pena.

Assim, almeja a readequação da reprimenda no que concerne ao crime continuado, aplicando o aumento no patamar de 1⁄4 (um quarto), visto que a decisão reconheceu ter os Apelantes cometido quatro infrações penais.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) IV. DOSIMETRIA

- Do crime praticado contra a vítima EMERSON SILVA E SILVA

O réu é primário; a culpabilidade é normal a espécie; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade sem dados para uma avaliação; o comportamento da vítima é neutro; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são as normais do tipo.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 30 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente agravante.

Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo apena em 01 (um) ano e em 10 (dez) dias multa, o que resulta em uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma e com concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), o que resulta em uma pena de 7 (SETE) ANOS, e 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

- Do crime praticado contra a vítima JOÃO PAULO RICARDO RODRIGUES

O acusado é primário; a culpabilidade é normal a espécie; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade sem dados para uma avaliação; o comportamento da vítima é neutro; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, normais ao tipo penal; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime são as normais do tipo.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente agravante.

Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo apena em 01 (um) ano e em 10 (dez) dias multa, o que resulta em uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presentes causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma e com concurso de pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), o que resulta em uma pena de 7 (SETE) ANOS, e 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, e que as penas dos dois crimes de roubo são idênticas, aplico-lhe a pena de um só crime, aumentando-a em 1/2, com base, no que dispõe o art. 71, parágrafo único, encontrando assim o lapso temporal de 10 (DEZ) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. (...)”

Analisando detidamente os autos, vejo que o magistrado sentenciante cometeu equívoco ao aplicar o art. 71, parágrafo único, do CPB. Explico:

A que se sabe, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, o crime continuado, previsto no art. 71, parágrafo único, do CPB, é ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso que, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, entende que a exasperação da pena pela continuidade delitiva específica deve observar, de modo conjugado, critérios de natureza objetiva e subjetiva, tal como delineado no parágrafo único do art. 71 do Código Penal. No plano objetivo, impõe-se a aferição do número de infrações dolosas perpetradas contra vítimas distintas, desde que mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e incremento do desvalor da ação. Já no aspecto subjetivo, exige-se a análise minuciosa de elementos vinculados à personalidade do agente e às circunstâncias do fato, como a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social, a periculosidade presumível, os motivos determinantes da ação e o contexto fático em que se desenvolveram os delitos.

Colaciono:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DE CRIMES E CRITÉRIOS SUBJETIVOS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que não admitiu recurso especial. O recorrente foi condenado por roubo majorado e busca rediscutir a aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena e a fração de aumento do crime continuado.

2. O recurso especial impugna a aplicação cumulativa de duas causas de aumento na dosimetria da pena do crime de roubo, alegando falta de motivação adequada e contrariedade ao art. 68 do Código Penal.

Também alega que foram praticados apenas dois crimes de roubo, o que lhe confere direito à fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena, ao revés da majoração pela metade, operada pelas instâncias ordinárias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena do crime de roubo foi devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 68 do Código Penal.

4. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento pela continuidade delitiva, considerando a prática de dois crimes de roubo.

III. Razões de decidir

5. A aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente fundamentada, com base na quantidade de agentes, uso de arma de fogo, divisão de tarefas e restrição da liberdade das vítimas, o que justifica a gravidade concreta da conduta.

6. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi fundamentada com base na gravidade dos delitos, incluindo o uso de arma de fogo e a restrição de liberdade, além do impacto psicológico nas vítimas, justificando a pena mais severa. As circunstâncias graves que envolveram a execução dos crimes, as consequências psicológicas causadas nas vítimas e a restrição da liberdade, inclusive sendo uma das vítimas idosa, justifica o aumento da pena pela metade.

Consoante jurisprudência desta Corte, havendo continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça a pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Previsão do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

7. O pedido de detração penal deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, uma vez que o recorrente já está cumprindo a pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.601.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICABILIDADE RESTRITA À PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça a pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Precedentes.

2. No caso, correta a conclusão do acórdão impugnado, que fixou a fração de aumento em 2/3 pelo cometimento de infrações contra onze vítimas distintas, dadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque as circunstâncias do crime foram consideradas negativas.

3. A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta na hipótese em que o julgador, com fundamento no art. 68 do CP, faz a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Estatuto Repressor, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que incide a continuidade delitiva, majorante oriunda da parte geral, além do emprego de arma de fogo, que está disposto na parte especial do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 840.669/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023, grifei.)

Ocorre que, à luz desses parâmetros, verifica-se que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente e adequada a elevação da pena-base com fundamento na continuidade delitiva específica, tendo em vista que a utilização do parágrafo único do art. 71, do CPB, atrela a ocorrência do crime doloso contra vítimas diferentes cometidos com violência e a grave ameaça às circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB.

No caso em apreço, muito embora, se trate de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e contra vítimas diferentes, vejo que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime não foram valorados negativamente.

Assim, não se justifica a majoração da fração em 1/2.

Como a hipótese ora em tela se enquadra no disposto no parágrafo único, do art. 71, do Código Penal e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Codex são favoráveis ao réu, a fração de aumento deve ser redimensionada para 1/4, em razão da quantidade de crimes cometidos pelo apelante.

É este o entendimento do STJ: “Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” (HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Procedo a sua reanálise e redimensionamento da continuidade delitiva:

- CONTINUIDADE DELITIVA.

Mantenho a aplicação da pena de um só crime, e aumento-a em 1/4, em razão do cometimento de 04 (quatro) crimes, restando a pena concreta, definita e final em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para aplicar a fração de 1/4 na continuidade delitiva específica e redimensionar a pena corporal, restando a pena concreta, definita e final em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025